Tribunal: TJPA
Processo: 0815723-41.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815723-41.2023.8.14.0006

APELANTE: WELLYSON PATRIC SANTOS DA COSTA, FERNANDO GABRIEL ALBUQUERQUE VAZ, ALYSSON YOHAN DA LUZ GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL. VÍTIMAS DISTINTAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, V e VII, c/c art. 70 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento de crime único (ii) estabelecer se é legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal com base na culpabilidade e nas circunstâncias do crime; (iii) determinar se a aplicação de atenuantes pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, superando o entendimento da Súmula 231 do STJ; (iv) analisar se é cabível o pedido de direito de recorrer em liberdade na via da apelação criminal;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ocorrência de dois roubos contra vítimas distintas, ainda que em sequência e no mesmo contexto fático, justifica a aplicação do concurso formal de crimes (art. 70 do Código Penal), não sendo possível o reconhecimento de crime único.

4. A palavra das vítimas, corroborada por confissões espontâneas dos réus e relatos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, constitui prova robusta da materialidade e autoria dos crimes.

5. A negativação da vetorial da culpabilidade fundamenta-se na crueldade e violência psicológica exercidas contra a primeira vítima, mantida refém por horas sob ameaça de morte, além da premeditação da ação criminosa.

6. A circunstância do crime também justifica a elevação da pena-base, pois os réus utilizaram-se da profissão da vítima (motorista de aplicativo) para atraí-la com dissimulação, o que denota especial reprovabilidade.

7. A jurisprudência pacífica do STJ, reafirmada inclusive pelo STF, veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas, nos termos da Súmula 231 do STJ.

8. O pedido de direito de recorrer em liberdade não pode ser conhecido em sede de apelação, por inadequação da via eleita, uma vez que se trata de matéria afeta ao habeas corpus, conforme art. 30, I, “a”, do RITJPA e jurisprudência reiterada do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Alysson Yohan da Luz Gomes parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Recursos de Wellyson Patric Santos da Costa e Fernando Gabriel Albuquerque Vaz conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “
1. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, como premeditação e dissimulação. 2. A incidência de atenuantes genéricas não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 157, § 2º, II, V e VII; art. 70; art. 65.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 944.798/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.03.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.083.411/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.06.2023; STJ, AgRg no AgRg no HC n. 862.570/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.09.2024; STF, RE 597270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 26.03.2019; STJ, REsp 1.117.068/PR, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, AgRg no HC n. 844.900/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso de Alysson Yohan da Luz Gomes e, nessa extensão, negar-lhe provimento, e conhecer e negar provimento aos recursos de Wellyson Patric Santos da Costa e Fernando Gabriel Albuquerque Vaz, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, Alysson Yohan da Luz Gomes foi condenado a 7 anos, 1 mês e 16 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 123 dias-multa, e Fernando Gabriel Albuquerque Vaz e Wellyson Patric Santos da Costa foram condenados a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa, todos pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, V e VII, c/c art. 70, ambos do Código Penal (ID 17294787).

Alysson Yohan da Luz Gomes requer a exclusão do concurso formal de crimes previsto no art. 70 do Código Penal, ao argumento de que não há provas seguras e produzidas sob o crivo do contraditório que atestem a ocorrência de múltiplas subtrações patrimoniais no mesmo contexto fático. Postula, ainda, pelo direito de recorrer em liberdade (ID 17294788).

Por sua vez, os corréus Fernando Gabriel e Wellyson Patric pleiteiam a fixação da pena-base no mínimo legal, sustentando a inidoneidade da fundamentação adotada pelo juízo sentenciante para negativar as vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Requerem, ademais, em caso de readequação da basilar, a redução da pena na segunda fase da dosimetria, mediante o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa à época dos fatos, com superação do entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ (ID 17294803).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 17294817 e 17294818), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento dos recursos (ID 25017895).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o recurso de
Alysson Yohan da Luz Gomes é parcialmente admissível
, uma vez que o pedido de liberdade provisória não comporta conhecimento nesta via.

Com efeito, o recurso de apelação não pode ser manejado como substitutivo de
habeas corpus
, consoante dispõe o art. 30, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Assim, diante da inadequação da via eleita, impõe-se o não conhecimento do pleito, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16/08/2022).

No mérito
, à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da fundamentação sólida constante da sentença, é inviável o acolhimento do pleito defensivo de
reconhecimento de crime único
.

No caso em apreço, restou plenamente demonstrada a ocorrência de dois crimes de roubo, perpetrados pelos réus contra vítimas distintas, o que autoriza a aplicação da regra do concurso formal de crimes, nos termos do art. 70, do Código Penal.

A materialidade dos crimes restou provada pelo termo de apreensão de dois simulacros de arma de fogo, uma maquineta de cartão de crédito Mercado Pago, um aparelho celular sansung A-02, cor preta e um carro Fiat Mobi, placa QEG 2128, Vermelho, encontrados em poder dos apelantes (ID 17294667, p. 45).

Convém ressaltar que a primeira infração patrimonial vitimou Diogo de Souza Teixeira, motorista de aplicativo, abordado pelos acusados por volta das 22h40min do dia 19/07/2023, ocasião em que lhe foi subtraído o veículo automotor Fiat Mobi, mediante grave ameaça e violência física, incluindo tapas, agressões e ameaças de execução. Em depoimento, o ofendido afirmou que os agentes o encapuzaram com uma camisa, conduzindo-o para o banco de trás do veículo, local que permaneceu abaixado com a cabeça na perna de um dos assaltantes. Afirmou que permaneceu sob o poder dos acusados por várias horas, sendo liberado apenas por volta das 3h da madrugada do dia seguinte (ID 17294774 - mídia).

Em outro momento, os acusados, fazendo uso do automóvel subtraído da primeira vítima, abordaram o ofendido Lucas Willian Silva de Souza, de quem subtraíram um aparelho celular. Ainda que essa vítima não tenha comparecido em juízo, na fase investigativa afirmou que:

QUE na data dos fatos o depoente no está em frente sua residência foi surpreendido com um veículo automotor FIAT MOBI, COR VERMELHA, sendo conduzido por um SUSPEITO e dois mais dos indivíduos no interior veículo, os quais abordaram o depoente, que declara que um deles desceria de posse de uma arma de fogo e sobre ameaça subtraiu do declarante seu APARELHO CELULAR DA MARCA SAMSUNG A 10, COR VERMELHO e capa preta, que declara que em seguida os suspeitos empreenderam fuga para lugar incerto não sabido. que declarara ainda que, na data de hoje 20/07/2023 por volta das 12h ao assistir o programa na RECORD denominado “BALANÇO GERAL” o declarante ter sido surpreendido com as IMAGENS do roubo, tratando-se de seu veículo FIAT MOBI, COR VERMELHA, placa geq0j82, além do autor do roubo de nome ALYSSON YOHAN DA LUZ,
que foi detido de posse dos objetos, fruto de roubos, os quais foram apreendidos com o suspeito, que declara que dentre os objetos estaria o citado aparelho celular do mesmo (declarante).
Diante disso, por meio das IMAGENS passadas no citado PROGRAMA o relator reconheceu seu APARELHO CELULAR DA MARCA SAMSUNG A 10, COR VERMELHO E CAPA PRETA. (ID 17294667, pág. 14)

Soma-se aos depoimentos das vítimas, os relatos dos policiais que prenderam em flagrante os acusados na posse da
res furtiva
, conforme consignado na sentença:

As testemunhas policiais ALEX RIBEIRO COUTINHO e FRANCISCO MENEZES FILHO, responsáveis pela prisão dos acusados, confirmaram a versão descrita pelas vítimas, uma vez que consta de seus depoimentos que, no momento em que foram abordados, os acusados estavam no carro de uma das vítimas e a mantinham refém, sendo que, após a revista no interior do veículo, foi encontrada uma arma branca tipo faca utilizada no roubo, bem como foram localizados os simulacros utilizados para ameaçar as vítimas (ID 17294787).

Ainda nesse contexto, durante a audiência de instrução, os três réus, confessaram espontaneamente a prática de dois crimes de roubo, sob a alegação de que estavam passando dificuldades financeiras e que planejaram o assalto com o objetivo de conseguir dinheiro.

De forma convergente, cada um dos acusados admitiu que, inicialmente, terem abordado a vítima Diogo de Souza Teixeira, motorista de aplicativo, e subtraído seu veículo Fiat Mobi, mediante grave ameaça com uso de simulacro de arma de fogo e arma branca. Posteriormente, utilizando o automóvel da primeira vítima, dirigiram-se a outros locais e praticaram novo roubo, subtraindo o aparelho celular da vítima Lucas Willian Silva de Souza (ID 17294777 - mídia).

Nesse contexto, em conformidade com os depoimentos das vítimas e dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos acusados na posse das
res furtivas,
as referidas confissões reforçam a existência de duas condutas autônomas de subtração patrimonial, praticadas contra vítimas distintas, o que afasta qualquer pretensão de unificação delitiva e autoriza, com base no art. 70 do Código Penal, a aplicação da regra do concurso formal de crimes.

Destarte, prevalece a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da inviabilidade de se acolher “a tese defensiva de crime único, já que foram atingidos patrimônios distintos pertencentes a vítimas diversas (STJ,
AgRg no HC n. 944.798/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/3/2025).

Ademais, nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (v.g. STJ,
AgRg no HC nº 849435/S
C
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024).

Quanto aos apelantes
Fernando Gabriel Albuquerque Vaz e Wellyson Patric Santos da Costa
, o recurso é admissível e, no mérito, não comporta provimento.

No ponto, os apelantes pugnam, em primeiro plano, pela fixação da
basilar no mínimo legal
, sob o argumento de inidoneidade da fundamentação adotada pelo juízo de origem em relação às vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, negativadas nos seguintes termos:

Quanto à culpabilidade, a vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do denunciado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, uma vez que, durante a execução da ação criminosa, uma das vítimas, além da constante violência física sofrida, foi submetida a intenso terror psicológico, sendo excessivamente pressionada e sofrendo constantes ameaças de morte, mantida refém em seu próprio automóvel, enquanto os acusados praticavam mais crimes pela cidade, circunstâncias que revelam elevado grau de crueldade, ousadia e insensibilidade para com a vida humana.

[...]

As circunstâncias do crime agravaram a prática do delito, uma vez que os acusados se valeram da dissimulação, sendo a ação criminosa levada a efeito a partir da chamada a uma vítima que trabalhava como motorista de aplicativo, não sabendo ela que os acusados, propositalmente, se faziam passar por usuários do sistema, de modo a atraí-la para local ermo, onde o roubo foi anunciado. Tais fatos revelam circunstâncias negativas acerca do cometimento do ilícito.” (ID 17294779 - Pág. 9)

Com efeito, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, “a
culpabilidade
do agente só pode ser considerada circunstância judicial desfavorável quando houver algum elemento concreto que evidencie um grau de reprovabilidade que extrapole o da própria conduta tipificada” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.083.411/TO
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20/6/2023).

No caso dos autos, a valoração negativa da referida vetorial encontra-se devidamente justificada e amparada em elementos probatórios idôneos. Os apelantes atuaram com crueldade e violência psicológica desproporcionais, submetendo a vítima Diogo de Souza Teixeira, a intensa situação de terror, tendo sido agredido, encapuzado e ameaçado de morte de forma reiterada durante a prática delitiva.

Em complemento, verifica-se no interrogatório dos acusados, que planejaram o assalto, porque estavam com dificuldades financeiras.

Não obstante, complemento a fundamentação da vetorial, como permite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, “a premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal” (STJ,
AgRg no AgRg no HC n. 862.570/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.09.2024).

De igual modo, quanto à vetorial das
circunstâncias do crime
, a exasperação da pena-base também se mostra legítima.

É pacífico o entendimento de que o
modus operandi
empregado pode justificar o agravamento da resposta penal, especialmente quando excede os meios ordinários do tipo penal incriminador, de modo que “revela-se idônea a exasperação da pena-base, quando o delito de roubo é perpetrado contra motorista de aplicativo, subjugando-se vítima que exercia regularmente o seu labor e teve o veículo automotor tomado de assalto” (TJMG,
ApCrim n. 0639239-47.2023.8.13.0024
, Rel. Desa. Beatriz Pinheiro Caires, 2ª Câmara Criminal, j. 10/10/2024)

Na espécie, a atuação dos réus, portanto, extrapolou significativamente os limites ordinários do tipo penal, valeram-se da profissão da vítima para atraí-la a uma emboscada, com uso de perfídia, mantendo-a subjugada em seu próprio automóvel, que também era seu instrumento de trabalho, justificando a valoração negativa da referida circunstância judicial.

Diante desse contexto, revela-se plenamente idônea a exasperação da pena-base, tanto pela culpabilidade quanto pelas circunstâncias do crime, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença recorrida.

À vista disso, nos termos da Súmula 23 do TJPA, afasto o pedido defensivo de fixação da pena-base no mínimo legal.

Não obstante, os apelantes pleiteiam o afastamento da
Súmula 231 do STJ
, sustentando que o art. 65 do Código Penal estabelece que as atenuantes genéricas devem sempre atenuar a pena, ainda que resulte em patamar inferior ao mínimo legal, ao qual atribuem a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade.

Sem embargo, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição (STF,
RE 597270/RS
, Tema 158, relator Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, 26/3/2019; STJ,
REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011).

De plano, cumpre destacar que, na segunda fase da dosimetria, os réus já foram beneficiados com a redução da pena até o patamar mínimo legal.

Nessa senda, saliento que “não é possível superar o entendimento sedimentado na Súmula n. 231, STJ. Isso porque a orientação sumular representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Tribunal da Cidadania quanto ao tema” (STJ,
AgRg no HC n. 844.900/ES
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 4/3/2024; STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.540/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/2/2024).

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso de Alysson Yohan da Luz Gomes e, nessa extensão, nego-lhe provimento, e conheço e nego provimento aos apelos de Wellyson Patric Santos da Costa e Fernando Gabriel Albuquerque Vaz, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025